Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-13.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001220-13.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIAS LEAO ROCHA Advogado(s): ATAULFO CHRYSTIAN MARTINS SODRE, JOSE JOCERLAN AUGUSTO MACIEL, WAGNER WANDERLEY RODRIGUES APELADO: AURINEIDE ESTEVAM DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de um cômodo (garagem/depósito) anexo a imóvel residencial. A autora alega que adquiriu a área com recursos próprios e exercia posse, até que o réu (companheiro de sua irmã) invadiu o local, fechou o portão original e abriu uma porta estreita, impedindo seu acesso. O réu apela sustentando que ocupa o imóvel pacificamente há anos em razão de união estável com a irmã da autora e que não houve esbulho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a petição inicial é inepta por suposta falta de descrição da posse; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a prova da posse anterior da autora e a prática de esbulho pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de inépcia da inicial não prospera. A petição descreve adequadamente a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, permitindo o exercício da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 319 do Código de Processo Civil. O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que o autor deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. A prova testemunhal confirmou que o cômodo em litígio (garagem) foi destinado à posse exclusiva da autora após permuta consensual de áreas dentro do terreno familiar. A Certidão de Constatação realizada por Oficial de Justiça comprovou a independência do cômodo em relação à residência principal, bem como a alteração física recente realizada pelo réu (fechamento de portão e abertura de porta), caracterizando o esbulho violento e a clandestinidade. Não se sustenta a alegação de posse mansa e pacífica do réu, pois a ocupação se deu mediante ato de força (alteração de paredes) em data recente, contra a vontade da possuidora legítima. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001220-13.2018.8.05.0110, em que figuram como apelante ELIAS LEAO ROCHA e como apelada AURINEIDE ESTEVAM DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .